Tribunal: TJMT
Processo: 1030940-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030940-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA SANTOS DEMSKI - CPF: 065.974.331-06 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação declaratório de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a reclamante alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

2.
Juntou como comprovante de endereço, Fatura Águas Cuiabá, em nome de terceiro, Alexandre de Campos Alves, Rua Quarenta e Um, n. 15, CPA III.

3.
Do outro lado, a empresa Ré alega que a autora contratou seus serviços de energia elétrica na UC n. 3150451-7, localizada na Av Gonçalo botelho de campos, 2715, Cristo Rei, várzea grande/MT. Corroborando com o alegado juntou ficha cadastral, histórico de conta, histórico de consumo e ordens de serviços.

4.

Consigna-se que a fatura anexada aos autos com o fim de comprovar a residência da Reclamante, desacompanhada de declaração do titular, bem como de provas da relação de parentesco ou contratual que justifique a utilização daquela unidade consumidora, o que não ocorreu no caso em comento.

5.
A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo o recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação.

6.
Assim, comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto que condenou a autora ao pagamento do débito.

7.
A sentença que julgou
IMPROCEDENTE a pretensão inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, bem como condenou a Reclamante à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022